Tribunal: CARF
Processo: 10580.725438/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725438/2013-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.536 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
ALEXANIA ASSIS SANTOS CORREIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS REALIZADAS COM O PRÓPRIO
CONTRIBUINTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A contribuinte acima qualificada entregou declaração de ajuste anual do exercício 2012,
ano-calendário 2011, indicando saldo de imposto de renda a restituir de R$ 1.633,87.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725438/2013-05
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.536 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725438/2013-05

Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de Lançamento, às
fls. 04/08, reduzindo a restituição para o valor de R$ 1.029,66.
A fiscalização informa que glosou dedução indevida de despesas médicas de R$
2.197,13 por falta de comprovação.
A notificada interpôs impugnação, às fls. 02, alegando que está apresentando
comprovação das despesas glosadas.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/07/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 11/08/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre deduções de despesas médicas, no ano calendário de 2011,
glosadas pela fiscalização e mantidas na primeira instância, por não comprovação do direito à
dedução da despesa.
A DRJ rejeita a prova apresentada, nos seguintes termos, grifo nosso:
O comprovante de rendimentos, às fls. 09, não discrimina os valores do plano de saúde
gastos por beneficiário, conforme foi expressamente exigido no Termo de Intimação
Fiscal, que anexo às fls. 27.
No recurso voluntário, a contribuinte apresenta declaração da Caixa de
Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI, na qual é atestado que a despesa com
plano de saúde é exclusiva da recorrente.
Ora, atendidos os requisitos exigidos pela decisão recorrida para validar a dedução
realizada – tem-se, portanto, por comprovado que o valor tido por despesa com saúde, refere-se à
própria declarante, sendo assim, a Notificação de Lançamento deve ser cancelada.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.536 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725438/2013-05

Fl. 46
DF CARF MF
Original